Tribunal: TJDFT
Processo: 0737210-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. PAGAMENTO. SUFICIÊNCIA. DÚVIDA. PRISÃO CIVIL. NÃO CABIMENTO.APURAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS E VALORES DEVIDOS. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prisão civil decorrente do não pagamento dos alimentos pressupõe a ausência de pagamentos. Havendo pagamentos, remanescendo dúvidas sobre sua suficiência, suspende-se o decreto de prisão para que os autos sejam encaminhados à Contadoria para apuração entre os valores depositados e o valor devido, intimando-se o devedor para complementação em caso de insuficiência. Não atendida a determinação de complementação, cabível o decreto de prisão.
2. Recurso parcialmente provido.